Tribunal: STF
Processo: RE 443648
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
   TELÉGRAFOS. ECT. APLICABILIDADE. ART. 150, VI, A DA 
   CONSTITUIÇÃO.
PONTO VERSADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE 
   JULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE 
   PRECEDENTES DA CORTE SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO.
1. A orientação 
   firmada pelo Supremo Tribunal Federal entende aplicável aos Correios 
   a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a da 
   Constituição.
2. Razões de recurso extraordinário que não fazem 
   distinção entre as atividades postais próprias e as atividades 
   executadas no interesse econômico de terceiros. Matéria que será 
   examinada pela Corte no RE 601.392-RG, de minha relatoria. Aplicação 
   da firme jurisprudência da Corte, sem necessidade de sobrestamento 
   ou devolução dos autos à origem.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.